Tribunal: TCU
Processo: 030.395/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.395/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Castro Morais (XXX.322.267-XX); Douglas Santos da Silva (XXX.874.517-XX); Eduardo Herculano Santos (XXX.084.467-XX); Felipe Prazeres Hernandes (XXX.517.866-XX); Lucas Moreira Vieira (XXX.123.957-XX); Lucas da Silva de Andrade (XXX.155.127-XX); Matheus Aguilar Fagundes (XXX.086.777-XX); Pedro Quelhas da Motta (XXX.661.747-XX); Vitor Roberto Ferreira dos Santos (XXX.507.597-XX); Wendell Pereira Alencar (XXX.290.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.